Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO. REPACTUAÇÃO DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEGALIDADE.
1. O consumidor deve demonstrar que o plano de pagamento para o processo por superendividamento preserva o mínimo existencial previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e regulamentado pelo art. 3o do Decreto n. 11.150/2022.
2. O mínimo existencial será demonstrado por meio da contraposição entre a renda total do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês nos termos do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022.
3. A apresentação de plano de pagamento sem a demonstração da preservação do mínimo existencial inviabiliza o curso regular do processo.
4. Apelação desprovida.